Tribunal: TJSP
Processo: 1169717-81.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Devido processo legal observado. Violação do uso de marca regularmente registrada no INPI. Concorrência desleal configurada. Ausência de ressalva no registro de que a autora não teria exclusividade. Referências da ré, de que se trata de tradução de outro idioma para o português, ou que seria marca fraca, de uso comum,

Ementa:
Obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Devido processo legal observado. Violação do uso de marca regularmente registrada no INPI. Concorrência desleal configurada. Ausência de ressalva no registro de que a autora não teria exclusividade. Referências da ré, de que se trata de tradução de outro idioma para o português, ou que seria marca fraca, de uso comum, evocativa ou algo similar, também se apresentam insuficientes. Parasitismo caracterizado. Danos morais em condições de prevalecer, inclusive "in re ipsa". Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda, a qual não merece reparo. Danos materiais também restaram caracterizados, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, com base no art. 210 da Lei no 9.279/96. Pedido de busca e apreensão que se mostra cabível, caso os produtos não sejam retirados do mercado. Prazo de 30 dias para tanto, sob pena de multa. Litigância de má-fé não caracterizada. Sucumbência levou em consideração o desfecho da ação. Apelo da autora provido em parte. Recurso da ré desprovido.